Tribunal: TJPA
Processo: 0009876-11.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009876-11.2012.8.14.0028

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: EDELINO LIBERATO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL -Nº. 0009876-11.2012.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

APELANTE: VALE S/A.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA 13.179-A.

APELADO: EDELINO LIBERATO SANTOS.

ADVOAGADO: EDUARDO ALEXANDRE HERMES HOFF - OAB/PA 13.826-A e outros.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. ATROPELAMENTO EM LINHA FÉRREA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PODERES DO RELATOR. REGIMENTO INTERNO. CULPA CONCORRENTE. OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática (Id. 15414961, pag. 1/3) que negou provimento à apelação e manteve a sentença condenatória. A agravante sustenta que a decisão merece reforma ante: (i) a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso diante da ausência das hipóteses previstas no art. 932 do CPC; (ii) a demonstração de culpa exclusiva do agravado, o que afastaria o nexo de causalidade entre a operação do trem e a lesão; e (iii) a necessidade de redução do valor da indenização por danos morais para evitar enriquecimento ilícito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o julgamento monocrático de recurso de apelação fora das hipóteses expressamente previstas no art. 932 do CPC, considerando as atribuições regimentais do relator; (ii) saber se há culpa exclusiva do agravado ou culpa concorrente no acidente ferroviário, considerando a omissão da concessionária no dever de cercar, sinalizar e fiscalizar a linha férrea; e (iii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 20.000,00) é excessivo e desproporcional ao dano sofrido.

III. Razões de decidir

3. Os poderes do relator não estão restritos ao rol do art. 932 do CPC, pois o inciso VII do referido artigo prevê a possibilidade de "exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal".

4. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), em seu art. 133, incisos XI, alínea "d", e XII, alínea "d", autoriza o relator a negar ou dar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante da Corte Estadual ou de Cortes Superiores, objetivando racionalizar a prestação jurisdicional.

5. A interposição do agravo interno torna inócua a discussão sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois ocorre a devolução da matéria recursal ao órgão colegiado, conforme pretendido pelo agravante.

6. O julgamento colegiado é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

7. A concessionária de transporte ferroviário descumpriu o dever de cercar e fiscalizar os limites da linha férrea, mormente em local urbano e populoso, adotando conduta negligente no tocante às práticas de cuidado e vigilância necessárias a evitar a ocorrência de acidentes.

8. A culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário se configura quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas, bem como da sinalização e fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população.

9. Analisando as informações probatórias dos autos, não há como afastar a concorrência da parte agravada na produção do resultado, que não agiu com o devido cuidado, bem como a negligência da agravante, consubstanciada na ausência de sinalização e vigilância no local do sinistro.

10. A responsabilidade objetiva da concessionária de transporte público não é afastada sem demonstração inequívoca de culpa exclusiva da vítima, não sendo suficiente a configuração de culpa concorrente.

11. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 20.000,00) encontra-se devidamente harmônico com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não representando valor exorbitante, mas sim condizente com o dano sofrido, observando o disposto no art. 944 do Código Civil.

12. A indenização por danos morais deve ser arbitrada em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir enriquecimento indevido para a vítima.

IV. Dispositivo e tese

13. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Teses de julgamento: "1. Os poderes do relator não se limitam ao rol do art. 932 do CPC, abrangendo outras atribuições previstas no regimento interno do tribunal (CPC, art. 932, VII). 2. O julgamento colegiado em agravo interno convalida eventual irregularidade decorrente de suposto descabimento de julgamento monocrático anterior. 3. A culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar configura-se quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia, sinalização e fiscalização dessas medidas de segurança. 4. A responsabilidade objetiva da concessionária de transporte público não é afastada sem demonstração inequívoca de culpa exclusiva da vítima, permanecendo o dever de indenizar em caso de culpa concorrente. 5. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, desestimulando a reiteração da conduta lesiva sem constituir enriquecimento indevido da vítima (CC, art. 944)."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, VII; RITJPA, art. 133, XI, "d", e XII, "d"; RISTJ, art. 34, XVIII, "a" e "b" (Emenda Regimental n. 22/2016); CC/2002, art. 944; CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12/09/2017, DJe 14/09/2017; STJ, REsp nº 2.195.829/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13/10/2025, DJe 16/10/2025; STJ, AgInt nos EREsp nº 1.892.029/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 08/05/2025, DJe 19/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL -Nº. 0009876-11.2012.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

APELANTE:
VALE S/A.

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA 13.179-A.

APELADO:
EDELINO LIBERATO SANTOS.

ADVOAGADO:
EDUARDO ALEXANDRE HERMES HOFF - OAB/PA 13.826-A e outros.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL
, interposto por
VALE S/A
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 15414961 pag. 1/3,
prolatada por este Desembargador
que

conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, no sentido de manter integralmente a sentença apelada.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, ante a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso que manteve a sentença recorrida, diante da ausência das hipóteses previstas no rol do art. 932, do CPC.

Alega que, considerando a demonstração de que, qualquer que fosse a medida adotada pela Agravante para evitar o acidente, o Agravado agiria no sentido de buscar o resultado danoso, resta patente sua culpa exclusiva, o que afasta o nexo de causalidade entre a operação do trem e a lesão experimentada pelo Agravado.

Sustenta ainda que se faz necessária a reforma da sentença para que, ainda que se entenda por manter a indenização a título de danos morais, que seja o valor reduzido a valor razoável e proporcional, evitando o enriquecimento ilícito do Agravado.

Sem
contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
Id. 16271735
.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. ATROPELAMENTO EM LINHA FÉRREA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PODERES DO RELATOR. REGIMENTO INTERNO. CULPA CONCORRENTE. OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática (Id. 15414961, pag. 1/3) que negou provimento à apelação e manteve a sentença condenatória. A agravante sustenta que a decisão merece reforma ante: (i) a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso diante da ausência das hipóteses previstas no art. 932 do CPC; (ii) a demonstração de culpa exclusiva do agravado, o que afastaria o nexo de causalidade entre a operação do trem e a lesão; e (iii) a necessidade de redução do valor da indenização por danos morais para evitar enriquecimento ilícito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o julgamento monocrático de recurso de apelação fora das hipóteses expressamente previstas no art. 932 do CPC, considerando as atribuições regimentais do relator; (ii) saber se há culpa exclusiva do agravado ou culpa concorrente no acidente ferroviário, considerando a omissão da concessionária no dever de cercar, sinalizar e fiscalizar a linha férrea; e (iii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 20.000,00) é excessivo e desproporcional ao dano sofrido.

III. Razões de decidir

3. Os poderes do relator não estão restritos ao rol do art. 932 do CPC, pois o inciso VII do referido artigo prevê a possibilidade de "exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal".

4. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), em seu art. 133, incisos XI, alínea "d", e XII, alínea "d", autoriza o relator a negar ou dar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante da Corte Estadual ou de Cortes Superiores, objetivando racionalizar a prestação jurisdicional.

5. A interposição do agravo interno torna inócua a discussão sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois ocorre a devolução da matéria recursal ao órgão colegiado, conforme pretendido pelo agravante.

6. O julgamento colegiado é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

7. A concessionária de transporte ferroviário descumpriu o dever de cercar e fiscalizar os limites da linha férrea, mormente em local urbano e populoso, adotando conduta negligente no tocante às práticas de cuidado e vigilância necessárias a evitar a ocorrência de acidentes.

8. A culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário se configura quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas, bem como da sinalização e fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população.

9. Analisando as informações probatórias dos autos, não há como afastar a concorrência da parte agravada na produção do resultado, que não agiu com o devido cuidado, bem como a negligência da agravante, consubstanciada na ausência de sinalização e vigilância no local do sinistro.

10. A responsabilidade objetiva da concessionária de transporte público não é afastada sem demonstração inequívoca de culpa exclusiva da vítima, não sendo suficiente a configuração de culpa concorrente.

11. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 20.000,00) encontra-se devidamente harmônico com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não representando valor exorbitante, mas sim condizente com o dano sofrido, observando o disposto no art. 944 do Código Civil.

12. A indenização por danos morais deve ser arbitrada em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir enriquecimento indevido para a vítima.

IV. Dispositivo e tese

13. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Teses de julgamento
: "1. Os poderes do relator não se limitam ao rol do art. 932 do CPC, abrangendo outras atribuições previstas no regimento interno do tribunal (CPC, art. 932, VII). 2. O julgamento colegiado em agravo interno convalida eventual irregularidade decorrente de suposto descabimento de julgamento monocrático anterior. 3. A culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar configura-se quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia, sinalização e fiscalização dessas medidas de segurança. 4. A responsabilidade objetiva da concessionária de transporte público não é afastada sem demonstração inequívoca de culpa exclusiva da vítima, permanecendo o dever de indenizar em caso de culpa concorrente. 5. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, desestimulando a reiteração da conduta lesiva sem constituir enriquecimento indevido da vítima (CC, art. 944)."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932, VII; RITJPA, art. 133, XI, "d", e XII, "d"; RISTJ, art. 34, XVIII, "a" e "b" (Emenda Regimental n. 22/2016); CC/2002, art. 944; CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12/09/2017, DJe 14/09/2017; STJ, REsp nº 2.195.829/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13/10/2025, DJe 16/10/2025; STJ, AgInt nos EREsp nº 1.892.029/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 08/05/2025, DJe 19/05/2025.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 15414961 pag. 1/3.

Aduz a agravante em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, ante a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso que manteve a sentença recorrida, diante da ausência das hipóteses previstas no rol do art. 932, do CPC.

Alega que, considerando a demonstração de que, qualquer que fosse a medida adotada pela Agravante para evitar o acidente, o Agravado agiria no sentido de buscar o resultado danoso, resta patente sua culpa exclusiva, o que afasta o nexo de causalidade entre a operação do trem e a lesão experimentada pelo Agravado.

Sustenta ainda que se faz necessária a reforma da sentença para que, ainda que se entenda por manter a indenização a título de danos morais, que seja o valor reduzido a valor razoável e proporcional, evitando o enriquecimento ilícito do Agravado.

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Quanto a responsabilidade da recorrente, a concessionária de transporte ferroviário descumpre o dever de cercar e fiscalizar os limites da linha férrea, mormente em locais urbanos e populosos, adotando conduta negligente no tocante às necessárias práticas de cuidado e vigilância tendentes a evitar a ocorrência de acidentes.

Analisando as informações probatórias dos autos, não há como afastar a concorrência da parte agravada na produção do resultado, onde não agiu com o devido cuidado, bem como a negligência da agravante, consubstanciada na ausência de sinalização e vigilância no local do sinistro, circunstância que deve ser sobejada para a fixação do dano.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL.

ATROPELAMENTO EM LINHA FÉRREA
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO.
CULPA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA. DANO MORAL
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. NEGADO PROVIMENTO.

1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.

2. A culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Incidência da Súmula nº 7 do STJ
.

3. A lei não fixa valores ou critérios para a sua quantificação que, entretanto, deve ter assento na regra do art. 944 do CC. Por isso, esta Corte tem se pronunciado reiteradamente que o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima.

4. Recurso a que se nega provimento.

(
REsp n. 2.195.829/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025
.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA PARA EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Viplan Viação Planalto Ltda. contra decisão monocrática que, nos autos dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.892.029/DF, indeferiu liminarmente a admissibilidade dos embargos, por ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado, deficiência no cotejo analítico e ausência de atualidade da controvérsia.

2. A agravante sustenta que o paradigma correto seria o REsp n. 1.172.421/SP, que trata de responsabilidade civil objetiva por atropelamento em via férrea envolvendo concessionária de serviço público, e não o acórdão indicado anteriormente na decisão agravada.

Afirma haver similitude fática e jurídica entre os casos e requer o provimento do agravo interno para processamento dos embargos de divergência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe similitude fática e jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado, de modo a justificar a admissibilidade dos embargos de divergência;

(ii) saber se a responsabilidade objetiva da concessionária de transporte público pode ser afastada pela configuração de culpa exclusiva da vítima no acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Reconhece-se o erro material na decisão agravada quanto à indicação do paradigma, sendo correto o REsp n. 1.172.421/SP;

entretanto, apesar da correção, permanecem diferenças substanciais entre os contextos fáticos e jurídicos dos casos, afastando a similitude estrita necessária à admissão dos embargos de divergência.

5. O paradigma invocado versa sobre acidente ocorrido em linha férrea, local de risco extremo e notório, com reconhecimento da culpa concorrente da vítima, enquanto no acórdão recorrido a travessia da vítima em local impróprio não foi suficiente para configurar culpa exclusiva.

6. A controvérsia sobre o termo inicial dos juros moratórios e a utilização do salário mínimo como parâmetro de pensão já foi superada no julgamento pela Corte Especial, restando preclusa.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade objetiva da concessionária de transporte público somente se afasta mediante demonstração robusta e inequívoca da culpa exclusiva da vítima, o que não se verifica no caso concreto
.

8. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias sobre a inexistência de culpa exclusiva da vítima demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

9. A atualidade da controvérsia resta superada, pois a jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento sobre a responsabilidade objetiva das concessionárias de transporte público e seus consectários, esvaziando a força paradigmática do acórdão indicado.

10. Incabíveis embargos de divergência quando a decisão está alinhada à jurisprudência da Corte, sendo pois, caso de manutenção da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva da concessionária de transporte público não é afastada sem demonstração inequívoca de culpa exclusiva da vítima. 2. A similitude fática e jurídica entre casos é requisito indispensável para a admissibilidade dos embargos de divergência. 3. A revisão da conclusão sobre culpa exclusiva da vítima demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. A atualidade da controvérsia é requisito para a demonstração de divergência jurisprudencial. 5. Incabíveis os embargos de divergência quando a decisão atacada está alinhada com a jurisprudência atual da Corte".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.576.630/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/2/2020; STJ, REsp n. 1.767.475/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/2/2024; STJ, REsp n. 1.965.060/MG, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 7/3/2022.

(
AgInt nos EREsp n. 1.892.029/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 19/5/2025
.)

Desta forma, quanto ao valor da indenização, percebo que o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) se encontra devidamente harmônico com os critérios de razoabilidade, não representando valor exorbitante, mas sim condizente com o dano sofrido

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima, e acompanhando parecer Ministerial
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, 25 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/05/2026